Tribunal: STF
Processo: ARE 1308878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDÊNCIA.
    FEPASA – Complementação – Proventos – IPCs de março e abril de 1990 – Direito adquirido – Impossibilidade:
    - Não há direito adquirido quando revogada a lei que o previa antes de serem completados os seus requisitos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 7º, IV, VI e XXVI, e 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "1. Antonio Dellantonia, ex-ferroviário da extinta FEPASA, ajuizou demanda contra a Fazenda do Estado de São Paulo objetivando o recebimento da complementação de sua aposentadoria relativa aos reajustes de 84,93% (IPC do mês de março/90) e 44,80% (IPC do mês de abril/90) – (fls. 1/21).
    2. De fato, não prospera o pedido. Conforme já decidiu esta Décima Câmara de Direito Público, na Apelação com Revisão nº 0044707-74.2012.8.26.0053, relatada pelo Desembargador PAULO GALIZIA, julgada em 3.6.2013:
    'A pretensão dos autores está fundada na cláusula 4, inserida em acordo celebrado, em 13 de fevereiro de 1990, acerca do reajuste de salários da categoria, para vigorar a partir de 1º de janeiro de 1990, de seguinte redação:
    A partir da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei nº 7.788 de 03/07/89, que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica assegurada a correção dos salários pelo índice pleno do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), do mês anterior, a todas as faixas salariais (fls. 164).
    Depreende-se da leitura da cláusula que a aplicação do IPC vigoraria enquanto perdurasse a Lei nº 7.788, de 03/07/89.
    Ocorre que a referida lei, tal qual a Lei 7830/89, foi revogada pela Medida Provisória nº 154, de 16 de março de 1990, convertida na Lei Federal nº 8.030, de 1990, atingindo a pretensão dos autores antes da aquisição do direito. Ou seja, em 1º de abril de 1990, com relação ao mês de março do mesmo ano, não mais subsistia o regramento normativo legitimador do direito ao reajuste de vencimentos. (...)'
    A Lei 7.788/89 não chegou a produzir efeitos legais, pois foi revogada pela Lei 8.030/90 antes que fossem completados os requisitos que autorizariam a aquisição do direito."
    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de acordo coletivo de trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente